Tribunal: TJMT
Processo: 1003028-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003028-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LAURO DIAVAN NETO (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXECUÇÃO EXTINTA PELO PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DAS HIPOTECAS – NÃO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADE DEVIDA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
art. 300 do CPC)
.

Se a dívida garantida por hipoteca foi paga e, no entanto, a instituição financeira não procedeu à baixa do gravame, deve arcar com multa
diária, que consiste em meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC).

O valor arbitrado para a pena pecuniária deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003028-10.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar “
ao Requerido BANCO DO BRASIL S/A, para que no prazo de 5 (cinco) dias, efetue a baixa da restrição referente aos imóveis mencionados no ID 73715338, fixando, para o caso de descumprimento, multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).”

O agravante aduz que o agravado ingressou com a lide sob a alegação de que teria efetuado o pagamento do débito e no entanto a baixa cartorária não teria sido realizada, contudo, segundo afirma, não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Diz que a multa aplicada na primeira instância
“não é compatível com a obrigação instituída, estando totalmente elevada e desproporcional à obrigação imposta, ainda mais quando verificamos que essa multa tem seu limite bem acima ao valor dado a causa”
.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 119288952).

Contraminuta apresentada (id n. 119132981).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ingressou com Execução de Título Extrajudicial, extinta em 05/10/2021 ante o reconhecimento do cumprimento da obrigação, e em 06/12/2021 o juízo da causa consignou que a baixa da hipoteca seria de responsabilidade da Instituição Financeira.

No dia 17/01/2022, o agravado propôs Ação de Obrigação de Fazer e obteve a
tutela de urgência em que buscava a baixa da restrição dos imóveis, sendo fixada multa diária de R$1.000,00 para o caso de descumprimento da ordem judicial. Confira-se o
decisum
:

(...)

O Requerente alegou em síntese, ter sido litigado através da Execução de n° 1051841-13.2020.811.0041, que tramitou perante esta Vara.

Que naquela demanda, a dívida foi quitada e o processo, julgado extinto, com trânsito em julgado certificado em 27/01/2022, no entanto, até o momento, a Requerida não efetuou a baixa das restrições, o que motivou a presente ação de obrigação de fazer com pedido liminar.

Verifico que o Requerente comprovou manter relação com a Requerida, bem como a manutenção das restrições, após 5 meses de quitação das dívidas, o que, por óbvio, poderá lhe causar dano irreparável.
(
Id 74414659)

Nos termos do artigo 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Conforme lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, “
A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese de que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, editora RT, p. 412).

No caso concreto, foram preenchidos esses requisitos, pois demonstrado o direito da parte à baixa das hipotecas decorrentes do cumprimento da obrigação a elas vinculada, conforme determinado na Execução, o que o agravante não impugnou nas razões recursais, bem como o
perigo de dano com a
manutenção da constrição.

Quanto à multa diária, sua
finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento da decisão, e precisa estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
” (REsp 1354913-TO).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.
(...) (AgRg no AREsp 524.360/GO, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe de 22/06/2015).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO PERTINENTE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA APROPRIADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ART. 6o, VIII, DO CDC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

É devida a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6o, VIII, do CDC).
(AI 1006189-62.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2021).

E mais:

AI 1002133-83.2021.8.11.0000;

AI 1001866-14.2021.8.11.0000;

AI 1000840-78.2021.8.11.0000;

AI 1002006-48.2021.8.11.0000;

AI 1020324-79.2021.8.11.0000.

Dessa maneira, os R$1.000,00 definidos na primeira instância comportam minoração.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, portanto pode ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reduzir a multa para R$200,00 por dia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022